Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0737501-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE RIOTINTO DIAS GUIMARAES, MARIA DOS REMEDIOS SALES RIOTINTO AGRAVADO: MOISÉS DE JESUS PINHEIRO DIAS PINTO, NILTON DE JESUS PINHEIRO FILHO, DRIELE DE JESUS PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DRIELE DE JESUS PINHEIRO D E S P A C H O Verifica-se que, apesar da indicação de pedido de tutela antecipada na folha de rosto da minuta, não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora